Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700146-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, M. D. S. V., ELCILENE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: M. D. S. V., ELCILENE PEREIRA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ELCILENE PEREIRA DOS SANTOS, ELCILENE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator